Tribunal: TJDFT
Processo: 0733192-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733192-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no. 0030470-83.2016.8.07.0001, ajuizada por MULTIGRAIN S.A., apreciou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante/devedora, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, a ocorrência de prescrição intercorrente da ação executiva, pugnando pela sua improcedência. Informa que a pretensão da parte autora lastreia-se na cédula de produto rural por si emitida, que rege todas as disposições do negócio realizado entre as partes e não em contrato de compra e venda. Dessa forma, sustenta que a prescrição do título é de 3 (três) anos, a contar do vencimento. Além disso, que a citação por edital ocorreu após o prazo da prescrição da cédula de crédito rural, o que a torna inválida. Enfatiza que houve desídia da autora em promover a citação e que é motivo hábil para levar à extinção do feito por falta de pressupostos válidos e regulares de desenvolvimento do processo. Ao final, pugna pela procedência da exceção para reconhecer a prescrição intercorrente com a consequente extinção do feito com resolução do mérito. Instada a se manifestar, a parte autora refuta os argumentos expostos pela executada, afirmando que o título que embasa a execução é um contrato de compra e venda de soja n. 833-259/2012 e não na cédula de crédito de crédito como alegado pela executada; que a impugnação versa sobre título diverso ao que realmente está sendo executado; defende a validade da citação editalícia da executada, não se configurando a prescrição alegada e afirma que a executada age em litigância de má-fé ao manejar a exceção de pré-executividade, entendendo que o intuito foi o de tumultuar o feito e que as alegações deduzidas alteram a verdade dos fatos consolidados nos autos. Por fim, requer a improcedência da exceção; o reconhecimento da litigância de má-fé e majoração dos honorários fixados na execução para o percentual de 20%, autorizado pelo art. 827, § 2o, do CPC. É o relatório. Decido. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. A par das alegações trazidas pela executada, da análise dos autos, mormente da peça inicial, observa-se que o título que embasa a presente execução é Contrato de compra e venda n. 0000833-259/2012 (ID31333547, pág. 22). Nos termos do art. 206, inciso I, do § 5o do Código Civil, o prazo prescricional aplicável ao contrato de compra e venda é o quinquenal, já que se trata de pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Tendo sido firmado o contrato na data de 20/05/2011, com prazo para cumprimento das obrigações dele decorrentes no período de 01/03/2012 a 15/04/2012, proposta a ação de execução em 14/10/2016, recebida a inicial em 04/11/2016, interrompendo-se, assim, o prazo prescricional, e efetivada a citação editalícia em 30/06/2020, sem a análise de qualquer outro elemento, constata-se que não há qualquer vício quanto à tempestividade da presente execução. Ausentes, pois, os requisitos necessários à declaração da prescrição intercorrente invocada pelo executado e não havendo outras questões a serem apreciadas, mister reconhecer a improcedência dos pedidos deduzidos. Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, e mantenho válida a citação da executada, realizada por meio do mandado ID65404826. Em consequência, condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 1% do valor do débito atualizado, nos termos do art. 85, §8o,do CPC, tendo em vista o grau de zelo, o trabalho realizado e o tempo necessário a tanto. Deixo de condenar o executado em litigância de má-fé por não vislumbrar os elementos que a caracterizam. Prossiga-se nos termos da decisão do item 1.3, da decisão de ID31333558 (atos constritivos).. Em suas razões recursais, a agravante, sustenta, em suma, a ocorrência da prescrição trienal da Cédula de Produto Rural. Assevera que o contrato de compra e venda que a agravada alega ser o título executivo da demanda, contempla apenas os requisitos básicos para um contrato de compra e venda, estando todas as nuances e disposições gerais do negócio jurídico realizado na referida Cédula, cujas cláusulas são citadas e cobradas na inicial execução. Assevera que deve ser decretada a prescrição intercorrente da execução, tendo em vista que o título realmente embasa a execução é a CPR. Reclama a impossibilidade de condenação em honorários nas decisões que rejeitam a exceção de pré-executividade. Ao final, pleiteia atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugna por sua reforma. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poder conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.0 A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. As matérias suscitadas na defesa indireta são aquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, isto é, matérias de ordem pública, pressupostos processuais e condições da ação, ou relativas à eventual nulidade do título, não sendo cabível qualquer dilação probatória para sua demonstração. Na hipótese, insiste a agravante na extinção da execução pela ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que a agravada pretende, realmente, a execução da Cédula de Produto Rural, de prescrição trienal, apesar de indicar o contrato de compra e venda de soja, cujo prazo prescricional é quinquenal. Na origem, verifica-se que a agravada ajuizou ação de execução para entrega de coisa fungível, com base no contrato de compra e venda de soja firmado entre as partes, requerendo a entrega da soja contratada, somada a quantidade equivalente aos juros moratórios contratuais. Ou, na sua impossibilidade, a convolação da execução em quantia certa, correspondente ao valor da soja devida, acrescida de percentual por perdas e danos e juros de mora (ID 18886854). Nesse passo, ao menos neste momento de cognição sumária, verifica-se que a pretensão autoral é a execução do contrato de compra e venda de soja em grãos, com pagamento antecipado, onde estão descriminados o objeto, local de entrega, fixação do preço e pagamento, com item acrescentando as cláusulas constantes na Cédula de Produto Rural citada. A prescrição consiste na extinção da pretensão do credor à satisfação do seu crédito em razão da sua inércia em exigir que o devedor cumpra com sua obrigação. Na interpretação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador (EREsp 1281594 / SP). O Código Civil prescreve: Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206 . ... Art. 206. Prescreve: ...§ 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; Assim, tendo em vista o contrato executado e as normas alhures mencionadas, infere-se que a prescrição, neste caso, é quinquenal. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora